Tribunal: TJDFT
Processo: 0701142-74.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO. DESCUMPRIMENTO. COBRANÇA DE TAXAS MENSAIS. TERMO FINAL. CANCELAMENTO DO INCENTIVO ECONÔMICO. PROGRAMA GOVERNAMENTAL. RESCISÃO CONTRATUAL. OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Infere-se da detalhada análise do acórdão impugnado que não há qualquer vício a ser sanado, uma vez que, conforme se depreende de atenta leitura da ementa e do voto condutor, todas as questões foram dirimidas por esta Turma, de forma concatenada, demonstrando os fundamentos utilizados na formação do convencimento dos magistrados.
2. As parcelas devidas e ainda não quitadas constituem o objeto propriamente dito da ação de cobrança, devendo ser limitadas, até a data da rescisão contratual, que põe fim à relação jurídica havida entre as contratantes.
3. A partir da notificação de cancelamento do incentivo econômico, deixaram, as rés, de possuir o imóvel à sua inteira disposição, acarretando a rescisão contratual. Se a empresa pública possui interesse em, formalmente, retornar o bem ao seu acervo patrimonial, via formalização da rescisão contratual, deveria buscar, de forma mais ágil, cumprir as etapas seguintes, justamente por se tratar de ato administrativo absolutamente formal, cuja concretização, nesse interregno, dependia tão-somente da Administração.
4. A despeito do parcial provimento do recurso de apelação, a limitação do período relativo às taxas, objeto da ação de cobrança, em quantidade ínfima, se comparado ao montante total pretendido, representa sucumbência mínima, nos termos do parágrafo único do art. 86 do CPC, e, portanto, não há omissão quanto à redistribuição dos ônus sucumbenciais ou, ainda, quanto à fixação proporcional de honorários em favor da parte sucumbente.
5. Embargos de declaração da autora e das rés rejeitados.